Tribunal: TJSP
Processo: 2182055-84.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-10-24
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000872803
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2182055-84.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é paciente
WELLINGTON FRANCISCO DA SILVA e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 24 de outubro de 2020.
MARCO ANTÔNIO COGAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2182055-84.2020.8.26.0000 -Voto no 43.693
2
Habeas Corpus no 2182055-84.2020.8.26.0000
Comarca de Campinas
MM. Juiz: Doutor Wagner Roby Gidaro
Impetrante: Dr. Marcelo Dayrell Vivas
Impetrado: MM. Juiz de Direito da Vara das Execuções Criminais
Paciente: Wellington Francisco da Silva
TJSP Oitava Câmara de Direito Criminal
Voto no 43.693
HABEAS CORPUS ALEGAÇÃO DE QUE O
PACIENTE
SOFRE
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL, VEZ QUE INGRESSOU COM PEDIDO
DE PROGRESSÃO DE REGIME SEMIABERTO,
PORÉM O MAGISTRADO DETERMINOU A
REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO
ANTES DE SUA APRECIAÇÃO, O QUAL
PRETENDE VER AFASTADO, E QUE LHE SEJA
DEFERIDO O ALUDIDO BENEFÍCIO.
CASO EM QUE O PACIENTE SE TRATA DE
REINCIDENTE QUE SE VIU CONDENADO
PELA PRÁTICA DE TRÁFICO DE DROGAS E
ROUBO QUALIFICADO, CRIMES GRAVES, UM
DELES EQUIPARADO AOS HEDIONDOS E
OUTRO PRATICADO COM EMPREGO DE
VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA A PESSOA,
QUE CUMPRE PENA DE 10 ANOS, 07 MESES E
06 DIAS DE RECLUSÃO, ALÉM DE OSTENTAR
REINCIDÊNCIA
QUANDO EM
GOZO DE
BENEFÍCIO ANTERIOR, TUDO A DENOTAR A
NECESSIDADE DE SUA SUBMISSÃO AO
EXAME
CRIMINOLÓGICO
AFERIDOR
DE
SUAS
REAIS
CONDIÇÕES,
NÃO
SE
VERIFICANDO,
ASSIM,
O
ALEGADO
CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
Ordem denegada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2182055-84.2020.8.26.0000 -Voto no 43.693
3
1 Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de
Wellington Francisco da Silva, apontando o MM. Juiz de Direito da
Vara das Execuções Criminais da Comarca de Campinas como
autoridade coatora.
Aduz
o
impetrante
que
o
paciente
sofre
constrangimento ilegal, decorrente “da decisão que exigiu exame
criminológico como requisito subjetivo para a concessão de progressão
ao regime semiaberto, sem apresentar a necessária fundamentação para
tanto” (fl. 01), alegando que ele cumpriu 1/6 da reprimenda aflitiva em
05/01/2020 (fl. 01). Assevera, demais, que “O ato coator fundamentou
a exigência do exame criminológico tão somente na gravidade em
abstrato do delito de roubo e na longa pena a cumprir” (fl. 02),
argumentação que não serve para tal escopo. Conclui pleiteando a
concessão da ordem “para que seja concedida a progressão ao regime
semiaberto pleiteada, afastando-se a exigência de exame criminológico”
(fl. 07) (fls. 01/07).
Por v. Acórdão proferido em 21/08/2020, esta Turma
Julgadora indeferiu, liminarmente, o writ, nos termos do artigo 663, do
Código de Processo Penal, c.c. o artigo 248, do Regimento Interno deste
Tribunal de Justiça, à unanimidade (fls. 32 e 33/37).
E o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento do
habeas corpus no 611.510/SP, exarou decisão no sentido de que:
“Ante o exposto, concedo liminarmente o habeas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2182055-84.2020.8.26.0000 -Voto no 43.693
4
corpus para determinar que o Tribunal estadual faça o exame, como
entender de direito, do pleito formulado pela impetrante relativamente
ao abrandamento do regime sem a necessidade do exame criminológico,
face à possibilidade de flagrante ilegalidade” (fl. 54).
Pedido liminar foi indeferido as fls. 56/57.
Prestadas informações pela digna autoridade, dita
coatora (fls. 63/64), pronunciou-se a douta Procuradoria Geral de Justiça
em r. parecer da lavra da doutora Sylvia Maria Monteiro e Bartoletti,
pela denegação da ordem (fls. 67/69).
Depreende-se, portanto, que a decisão do Eg. Superior
Tribunal de Justiça foi no sentido de determinar que esta Turma
Julgadora aprecie o mérito deste writ.
Este, em síntese, é o relatório.
2 - E em atendimento a tal, no caso vertente, a ordem é
de ser denegada.
Imperioso observar que a decisão da autoridade dita
coatora foi objeto de inconformismo defensivo, através do agravo de
execução penal no 0008714-97.2020.8.26.0502, ao qual esta Turma
Julgadora negou provimento, mantendo-se a determinação da
necessidade de realização do exame criminológico prévio à análise do
pedido de concessão de progressão.
E nenhum constrangimento ilegal emerge de tal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2182055-84.2020.8.26.0000 -Voto no 43.693
5
decisão, já que o paciente se trata de reincidente frequente no sistema
prisional desde o ano de 2005, que cumpre penas que totalizam dez
anos, sete meses e seis dias de reclusão, pela prática de tráfico de drogas,
delito grave equiparado aos hediondos, além de roubo biqualificado,
delito doloso também grave, cometido com emprego de violência ou
grave ameaça contra a pessoa.
Some-se a tal que, anteriormente foi beneficiado com a
progressão ao regime semiaberto, e consequentemente obteve direito a
Saída Temporária do Dia das Crianças, quando descumpriu as condições
que lhe foram impostas e dela não retornou, como outrora também já
havia feito em outras oportunidades em que lhe foram concedidos tais
benefícios, tudo a demonstrar sua personalidade dotada de acentuada
periculosidade, portanto, antes de poder ser colocado em contado com a
sociedade, necessário é que se submeta a análise minuciosa acerca de
sua personalidade e prognóstico criminal, para os quais se mostra
inservível a simples apresentação de atestado de sua conduta carcerária,
acrescentando-se a tal cenário, ainda, os informes trazidos pelo sempre
atento Magistrado doutor Wagner Roby Gidaro, as fls. 63/64, quanto a
acentuada periculosidade do paciente, nada havendo que ser alterado em
sua bem lançada e acertada decisão.
Isto posto, denega-se a ordem.
MARCO ANTÔNIO PINHEIRO MACHADO COGAN
RELATOR